Tribunal: STF
Processo: MS 37126
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido de medida liminar, impetrado por Fidel Alves Pereira em face de ato do Corregedor Nacional de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar formulado nos autos do PCA nº 0003077-46.2020.2.00.0000.
    O impetrante narra, de início, que, por ocasião do falecimento do titular do 6º Ofício Extrajudicial da Comarca de Imperatriz – MA, fato ocorrido em 10.03.2020, comunicou o óbito à Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão, oportunidade em que declarou inexistir qualquer vínculo de parentesco com o falecido, solicitando a declaração de vacância da serventia e sua designação como responsável interino, tendo em conta que é o substituto mais antigo daquela Serventia Extrajudicial.
    Afirma que, no entanto, o Desembargador Corregedor do Maranhão declarou sua inaptidão para desempenhar as funções de interino, pelo argumento de não ter este apresentado, no prazo conferido de sete dias, certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado, deixando de atender requisito “exigido pela alínea c do §1º [rectius: Parágrafo único] do art. 3º do Provimento nº 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça” (eDOC 1, p.2). 
    Relata que, à vista dessa decisão, apresentou no Conselho Nacional de Justiça o Procedimento de Controle Administrativo – CNJ nº 0003077-46.2020.2.00.0000, tendo o Corregedor Nacional de Justiça proferido a decisão contra a qual se insurge neste writ.
    Aduz que a decisão ora impugnada “além de manter a teratológica, ilegal, desarrazoada e desproporcional decisão da Corregedoria do Maranhão, que não oportunizou defesa alguma ao ora Impetrante, ainda reconheceu conexão do PCA nº 0003077-46.2020.2.00.0000 com o PP nº 0002523-14.2020.2.00.0000, e SUSPENDEU o curso do Procedimento de Controle Administrativo, restringindo direito subjetivo do Impetrante” (eDOC 1, p. 4).
    Prossegue afirmando que a autoridade coatora não analisou os argumentos lançados no procedimento em questão, limitando-se a consignar que “o requerente deixou de comprovar, mediante certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado, que não teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável”, o que, no seu entender, não condiz com a realidade, “já que a referida certidão do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (emitida em 15.04.2020) consta do Id 3944119 do PCA de referência” (eDOC 1, p. 6).
    Assevera que o ato coator afronta os princípios do devido processo legal, com os consectários do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF), o que demonstra sua ilegalidade. 
    Argumenta que o decisum questionado está em dissonância com o disposto no art. 39, § 2º, da Lei 8.935/94, que expressamente assegura ao substituto mais antigo da serventia, quando da respectiva vacância, a designação para responder provisoriamente pelo expediente vago.
    Salienta que o Provimento 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça prevê o impedimento para o exercício da interinidade (art. 3º) que recai sobre pessoas condenadas, em decisão transitada em julgado, ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, mas não impõe a produção da referida prova pelo substituto, tampouco o momento em que deve ser apresentada. 
    Requer medida cautelar, assinalando que o fumus boni iuris decorre da plausibilidade das razões expostas, assim como que o periculum in mora advém do afastamento da função interina, que acarretará ao Impetrante um óbvio prejuízo, de difícil reparação, que é ficar sem trabalho, sem meio de subsistência. 
    É o relatório. Decido quanto ao pedido cautelar.
    Em sede de liminar em mandado de segurança, é preciso que o impetrante demonstre a existência de fundamento relevante e comprove que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida.
    Nesse ponto, é preciso registrar que as razões apresentadas pelo impetrante são insuficientes para a concessão da liminar pleiteada. 
    Inicialmente, observo que o art. 103-B, § 4º, II e III, da Constituição Federal, conferiu ampla prerrogativa de atuação ao Conselho Nacional de Justiça para fiscalização dos Tribunais de Justiça, seus membros e serventias extrajudiciais: 
    “Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo:
    (...) 
    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
    (...) 
    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;
    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso e determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;”
    E, no efetivo exercício dessa competência, o Corregedor Nacional de Justiça assim consignou em sua decisão: 
    “Cuida-se de procedimento de controle administrativo formulado por FIDELALVES PEREIRA em desfavor da CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO.
    O requerente alega que o Sr. Marcelo Cláudio Bernardes Pereira, titular do 6º Ofício Extrajudicial da Comarca de Imperatriz – MA, faleceu em 10/3/2020, sendo o fato comunicado à Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão pelo requerente.
    Afirma que era o substituto legal do titular quando do óbito e, embora tenha solicitado à CGJ/MA sua designação como responsável interino pela referida serventia, seu pedido foi negado.
    Requer, liminarmente, seja determinada ‘a suspensão da Decisão-GCGJ4132020 (413/2020) proferida nos autos nº 111442020 (11144/2020), oriunda da Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão, tornando sem efeito todas as decisões ali contidas, restituindo-se a designação do requerente para responder pela Serventia do 6º Ofício de Imperatriz – MA’.
    Em despacho de Id. 3945207, fora determinado pela eminente Relatora, Conselheira Ivana Farina Navarrete Pena, o envio dos autos à Corregedoria Nacional de Justiça para que se manifestasse sobre a existência de possível prevenção sobre a matéria.
    É, no essencial, o relatório.
    Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que, embora o pedido do presente expediente seja diferente do PP n. 0002523-14.2020.2.00.0000, as causas de pedir são conexas.
    Dessa forma, visando evitar uma decisão contraditória nos procedimentos, devem ser reunidos nos termos do art. 45, § 3º, do Regimento Interno do CNJ.
    Por outro lado, quanto ao pedido de liminar, entendo que a concessão vindicada pressupõe a demonstração pelo requerente da existência inequívoca de seus requisitos, quais sejam, o fummus boni iuris e o periculum in mora.
    Os referidos requisitos devem estar presentes conjuntamente, bastando, portanto, a não demonstração de um deles para que o pleito liminar seja indeferido. Passo a analisar apenas o fummus boni iuris.
    No caso dos autos, num juízo de cognição não exauriente, portanto de prelibação, não vislumbro a possibilidade de atender o pleito formulado, pois, conforme entendimento da Corregedoria local, da análise da legislação correlata – qual seja, a Lei dos Cartórios (Lei n. 8.935/1994), a Resolução-CNJ n. 80/2009, o Provimento-CNJ n. 77/2018, o Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão (Lei Complementar Estadual n. 14/1991), o Provimento-CGJ/MA n. 38/2018 e o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão (aprovado pelo Provimento-CGJ/MA n. 11/2013) – o requerente deixou de comprovar, mediante certidão negativa do Tribunal de Contas do Estado, que não teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável.
    Dessa forma, o pedido liminar deve ser negado, pois ausente o fummus boni iuris. 
    Ante o exposto, reconheço a prevenção do PP n. 0003077-46.2020.2.00.0000 e INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo requerente.
    Ainda, determino que o presente expediente seja apensado aos autos do PP n. 0002523-14.2020.2.00.0000 e que seja suspenso até decisão final neste último (art. 45, § 3º, RICNJ)”.
    Não se desconhece que, nos termos do disposto na Lei 8.935/1994, art. 39, § 2º, extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço e designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso. Todavia, essa disposição deve ser interpretada em consonância com as demais normas que regulamentam a matéria, quais sejam a Resolução-CNJ n. 80/2009, o Provimento-CNJ n. 77/2018, o Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão (Lei Complementar Estadual n. 14/1991), o Provimento-CGJ/MA n. 38/2018 e o Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Maranhão (aprovado pelo Provimento-CGJ/MA n. 11/2013).
    Considerando o que dispõe a legislação acerca da vacância de serventia extrajudicial e designação de substituto para responder interinamente pelo expediente, em especial o Provimento 77/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, entendeu a autoridade coatora pela manutenção da decisão que julgou o impetrante inapto para o exercício do cargo por não ter logrado comprovar, no prazo fixado, a inexistência dos impedimentos previsto no art. 3º, § 1º, c, da norma em questão, que prevê:
    “Art. 3º A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre pessoa condenada em decisão com trânsito em julgado ou proferida por órgão jurisdicional colegiado, nas seguintes hipóteses:
    I – atos de improbidade administrativa;
    II – crimes:
    a) contra a administração pública;
    b) contra a incolumidade pública;
    c) contra a fé pública;
    d) hediondos;
    e) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;
    f) de redução de pessoa à condição análoga à de escravo;
    g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
    h) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
    § 1º [rectius: Parágrafo único] Na mesma proibição dos incisos I e II deste artigo, incide aquele que:
    a) praticou ato que acarretou a perda do cargo ou emprego público;
    b) foi excluído do exercício da profissão por decisão judicial ou administrativa do órgão profissional competente;
    c) teve suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa, por decisão irrecorrível do órgão competente.
    e) perdeu a delegação por decisão judicial ou administrativa”.
    Nesse contexto, ainda que assista ao substituto mais antigo o direito de ser designado para responder interinamente pela serventia até que ocorra seu provimento por meio de concurso público, tal direito somente poderá ser exercido se atendidas as condições fixadas na legislação.
    Desta forma, não observo, prima facie, a alegada afronta a direito líquido e certo do impetrante.
    Sendo assim, dentro de uma esfera de cognição não exauriente, própria do exame cautelar pleiteado, entendo que inexiste, no ato impetrado, ilegalidade manifesta apta a ensejar o provimento liminar requerido, porquanto a autoridade coatora decidiu a questão à luz das normas que regem a matéria.
    Com essas considerações, inexistindo fundamento relevante de modo a autorizar o provimento requerido, nessa seara prefacial de análise da matéria, indefiro a medida liminar.
    Intime-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009).
    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009).
    Após o recebimento das informações ou findo o prazo estipulado, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei nº 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente